Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700001-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela advogada do apelante (ID no 76819878), pois o impedimento mencionado está relacionado à outra advogada, Dra. Luísa Santos, que não possui procuração ou cadastro nos autos. A procuração de ID no 73121822 juntada no processo, informa que a Dra. Fabiana Mendes é a única advogada constituída para a defesa dos interesses do réu. 2. Apesar da possibilidade de substabelecimento, ainda assim não haveria justificativa plausível para o adiamento do julgamento visto que não foi apresentado impedimento para que a advogada indicada na procuração faça a sustentação oral, Dra. Fabiana Mendes. 3. Informo que a advogada poderá pleitear preferência no julgamento no dia da sessão para o servidor responsável pela pauta, sem necessidade de peticionamento. 4. Mantenha-se na pauta de julgamento da 33a Sessão Ordinária Presencial (ID no 75797682). 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro